Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703129-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rogério Bento de Oliveira Agravado: Thiago da Conceição Freire D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogério Bento de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF nos autos do processo no 0702180-60.2020.8.07.0006. A concessão da gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica, nos moldes do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre, nos presentes autos, a alegada condição de hipossuficiência econômica ou providencie o pagamento do valor do preparo. Brasília - DF, 14 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator